Tribunal: CARF
Processo: 16366.720736/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720736/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.386 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
DESPESAS
COM
SEGURO
NA
ARMAZENAGEM.
CRÉDITOS.
DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com seguro na armazenagem dos produtos processados,
destinados à venda, não constituem insumos do processo de produção, nos
termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, nem se
enquadram no conceito de insumos dado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
PER/DCOMP.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
Na compensação de ressarcimento de saldo credor trimestral de créditos do PIS
e da Cofins não cumulativos, com débitos tributários vencidos, mediante
transmissão de Dcomp, não se aplica a atualização monetária pela taxa Selic,
tendo em vista que não há qualquer óbice por parte da Autoridade
Administrativa a essa modalidade de utilização do ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720736/2013-11
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720736/2013-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ em
Curitiba/PR que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que deferiu e homologou em parte o Pedido de Ressarcimento/Declarações
de Compensações, objetos deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina/PR deferiu em parte o
PER e homologou em parte as Dcomp, sob o fundamento de que os créditos financeiros a que a
recorrente faz jus foram insuficientes para a homologação integral de todas as compensações
declaradas, conforme Despacho Decisório às fls. 225/230.
Inconformada com deferimento parcial do PER e, consequentemente, com
homologação parcial das Dcomp, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
requerendo a sua reforma para que seja reconhecido, na íntegra, o seu direito ao ressarcimento
pleiteado e homologadas todas as compensações declaradas, alegando, em síntese, que o
conceito de insumos não se restringe aos bens e serviços utilizados diretamente na atividade
produtiva, mas a todos os custos e despesas suportados no processo produtivo, nos termos da
legislação do IRPJ; assim, tem direito ao desconto de créditos sobre as despesas com seguros das
mercadorias armazenadas, contratadas com armazéns gerais; alegou, ainda, que faz jus à
atualização monetária do ressarcimento pleiteado desde a data do fato respectivo gerador, nos
termos do § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/95 c/c o art. 108 do CTN, tendo em vista que a correção
monetária não constitui um “plus”, mas apenas recomposição do valor da moeda.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a procedente em
parte, nos termos do Acórdão no 06-54.721, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
DESPESA COM SEGUROS. INSUMO. CONCEITO.
A despesa com a contratação de seguros com a armazenagem de produtos não
corresponde a insumo, assim como definido pela legislação de regência, por não ser
aplicado ou consumido na produção ou fabricação do produto.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM
BASE NA TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
O aproveitamento de crédito para dedução da contribuição devida ou o ressarcimento de
valores do PIS e da Cofins na sistemática da não cumulatividade, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores, conforme
previsão legal.
ERRO NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO.
Identificado erro no preenchimento de demonstrativo elaborado pela autoridade
tributária, devem ser considerados os valores dos créditos apurados em relação ao
mercado interno no respectivo saldo de crédito, que servirá apenas para a dedução da
contribuição devida.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a
sua reforma a fim de que seja reconhecido seu direito ao ressarcimento pleiteado e homologadas,
na íntegra, as Dcomp, alegando, em síntese, as mesmas razões expendidas na manifestação de
inconformidade, direito de descontar créditos da contribuição sobre as despesas incorridas com
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720736/2013-11

seguro das mercadorias armazenadas e de atualização monetária do ressarcimento deferido pela
Selic.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O Recurso Voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do art. 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
As questões de mérito opostas nesta fase recursal restringem-se ao direito de a
recorrente: I) descontar créditos sobre despesas com seguro de mercadorias armazenadas: e, II)
atualizar monetariamente do ressarcimento deferido/compensado.
A Lei no 10.833/2003 que instituiu o regime não cumulativo para a Cofins, assim
dispõe, quanto ao desconto de créditos sobre os custos de aquisições de bens e serviços
utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção.
(...).
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas
que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para a produção dos bens destinados à
venda e/ ou da prestação dos serviços vendidos.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720736/2013-11

importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
No presente caso, o contribuinte é uma empresa que tem “como objeto social e
finalidade principal o comércio, importação, exportação, benefício, rebenefício de café, algodão,
cereais, produtos alimentícios em geral, produtos vegetais em geral, produtos de couro, fibras e outros
gêneros, produtos químicos, máquinas e implementos agrícola”.
A recorrente defende o direito de descontar créditos da contribuição sobre as
despesas incorridas com seguro na armazenagem de café beneficiado, destinado à venda.
As despesas que dão direito ao desconto de créditos estão expressamente
elencadas nos incisos do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, citados e transcrito
anteriormente.
No presente caso, as referidas despesas não estão elencadas naquele dispositivo
legal nem se enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR. Trata-se de despesas incorridas depois de encerrado o processo produtivo do café,
de fato, do seu beneficiamento.
Também, tais despesas não se classificam como despesas de armazenagem ou de
frete na operação de venda. Entendemos que, ainda que sejam consideradas despesas
operacionais, inexiste amparo legal para o desconto de créditos da contribuição.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, o STJ tratou de custos/despesas
vinculados ao processo de produção dos bens destinados à venda e/ ou da prestação dos serviços
vendidos, sem a realização dos quais a pessoa jurídica não tem como produzir os bens e/ ou
serviços.
No presente caso, as despesas com seguros não são necessárias ao beneficiamento
do café vendido. Não se trata de insumos utilizados no seu processamento, porque o bem
destinado à venda já estava finalizado e pronto.
Ressaltamos que esse foi também o entendimento da 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, no julgamento do recurso especial, desse mesmo
contribuinte, tratando dessa mesma matéria, objeto do processo no 16366.000239/2009-17,
acórdão no 9303-013.030 – CSRF/3a Turma, conforme ementa reproduzida, a seguir:
CRÉDITOS PIS. DESPESAS COM SEGURO NA ARMAZENAGEM.
OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO
Não há como caracterizar esse gasto com seguro (armazenagem para
exportação) seriam insumos do processo produtivo para a produção do café.
Não se encaixam no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância,
na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de
imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do
Contribuinte. Não são insumos, porque o produto já está pronto e não são
despesas de venda, por ser anterior a elas. Trata-se de despesas operacionais,
sem previsão de crédito.
Assim, a glosa deve ser mantida.
Quanto à incidência da atualização monetária do saldo credor trimestral dos
créditos do PIS e da Cofins pela Selic, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.767.945, sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, reconhecendo que é devida depois de decorridos 360 (trezentos
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720736/2013-11

e sessenta dias) do protocolo e/ ou transmissão do respectivo pedido de ressarcimento, aplica-se
somente aos pedidos de ressarcimento.
O ressarcimento do saldo credor trimestral da contribuição, compensado mediante
transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp) não se beneficia da referida decisão do
STJ, tendo em vista a existência qualquer empecilho, por parte da RFB, para a sua utilização
nessa modalidade de compensação.
Na compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, inclusive de
ressarcimentos de tributos, com débitos tributários vencidos do próprio contribuinte, mediante a
transmissão de Dcomp, não há quaisquer obstrução e/ ou retardamento por parte da RFB à sua
realização.
A extinção de débito tributário vencido, mediante Dcomp, é uma das modalidades
de extinção da obrigação tributária, tal qual o pagamento em espécie e/ ou outras modalidades,
nos termos do artigo 156, inciso II.
A Lei no 9.430/96 que instituiu a compensação de créditos financeiros líquidos e
certos contra a Fazenda Nacional, com débitos tributários vencidos do mesmo contribuinte,
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Ressaltamos mais uma vez que a compensação, mediante Dcomp, se dá na data de
sua transmissão, quando, de fato, ouve o encontro de contas entre o crédito (ressarcimento) e os
débitos declarados/compensados.
Assim, não há como afirmar que houve obstrução ou retardamento do Fisco para o
reconhecimento do ressarcimento declarado/compensado pelo próprio contribuinte, mediante a
transmissão do PER/Dcomp.
Dessa forma, não é devida a atualização monetária do ressarcimento do saldo
credor trimestral da contribuição, declarado/compensado mediante transmissão de Dcomp.
Em face do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720736/2013-11

Fl. 315
DF CARF MF
Original